Tribunal: TJBA
Processo: 8035227-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035227-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ANA TERRA MARTINS VINHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS AGRAVADO: L. S. C. e outros Advogado(s): REGINA OLIVEIRA FRANCA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SENSOR FREESTYLE LIBRE A MENOR COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. INSUMO DE USO DOMICILIAR. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de sensor de monitoramento contínuo de glicose (FreeStyle Libre) a menor portadora de diabetes mellitus tipo 1, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. 2. A recorrente alegou que o insumo é de uso domiciliar, não está previsto no rol da ANS nem no contrato, havendo risco de desequilíbrio contratual e econômico, além de ausência de evidência de eficácia superior do método segundo pareceres do NATJUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear o sensor de monitoramento contínuo de glicose, sob o argumento de que o insumo é de uso domiciliar e não consta no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O direito à saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (arts. 6.º e 196), e a recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico especialista, mesmo que não previsto no rol da ANS, é considerada abusiva, uma vez que o referido rol é exemplificativo. 5. Relatório médico comprova que a menor, portadora de diabetes mellitus tipo 1, apresenta grandes oscilações glicêmicas com episódios de hiperglicemia. Foram tentadas insulinas NPH e regular sem sucesso, sendo o sensor FreeStyle Libre essencial para monitoração contínua de glicose. 6. A utilização do sensor visa melhorar o controle metabólico, minimizando riscos de hipoglicemia ou hiperglicemia e prevenindo complicações agudas e crônicas, como nefropatia, neuropatia e oftalmopatias. 7. A ausência do procedimento no rol da ANS não obsta o tratamento médico, tampouco enseja negativa de fornecimento por parte da operadora, pois cabe ao profissional da saúde prescrever o tratamento necessário ao paciente. 8. O periculum in mora é inverso, favorecendo a parte autora, pois a suspensão da tutela poderia acarretar dano grave e de difícil reparação à saúde da menor, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, inc. III, da CF/1988). IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O rol da ANS tem caráter exemplificativo. 2. É abusiva a recusa de cobertura de insumo prescrito por médico, quando necessário ao tratamento de doença coberta. 3. A ausência de previsão contratual ou no rol da ANS não autoriza negativa de cobertura do sensor FreeStyle Libre prescrito para controle do diabetes tipo 1." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 6.º e 196; Lei n.º 9.656/1998, art. 10, VI; CDC, arts. 47 e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.013/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.09.2019; TJGO, Apelação Cível 5632428-13.2023.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5.ª Câmara Cível, DJ s/r; Súmula 102/TJSP. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8035227-26.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e Agravada L. S. C., menor impúbere, representada por sua genitora, CARMENISIA LIMA COSTA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23